Tribunal: TJSP
Processo: 1004737-14.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA - Interesse de agir - Desnecessidade de realização de prévio requerimento administrativo – Procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL que não pode se sobrepor às normas processuais, muito menos ao princípio do livre acesso à jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal) – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Preliminar

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA - Interesse de agir - Desnecessidade de realização de prévio requerimento administrativo – Procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL que não pode se sobrepor às normas processuais, muito menos ao princípio do livre acesso à jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal) – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Preliminar repelida.

AÇÃO REGRESSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – Descabimento – Prova coligida aos autos que dispensa a realização da prova pericial - O Julgador, por ser o destinatário da prova, tem a possibilidade de averiguar a conveniência e necessidade de sua produção para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar rejeitada.

AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO - Danos causados em equipamentos eletrônicos do segurado - Oscilação na rede – Pretensão à indenização paga pela Autora aos beneficiários do seguro – Cabimento – Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica - Ressarcimento devido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004737-14.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004737-14.2018.8.26.0482
2
VOTO No: 33.689
APEL.No: 1004737-14.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (5a VC)
APTE. : CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. (ENERGISA SUL
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.)
APDA. : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
JUÍZA PROLATORA: CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA - Interesse
de agir - Desnecessidade de realização de prévio
requerimento administrativo Procedimento previsto na
Resolução no 414/2010 da ANEEL que não pode se
sobrepor às normas processuais, muito menos ao princípio
do livre acesso à jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal) Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça Preliminar repelida.
AÇÃO REGRESSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA
Descabimento Prova coligida aos autos que dispensa a
realização da prova pericial - O Julgador, por ser o
destinatário da prova, tem a possibilidade de averiguar a
conveniência e necessidade de sua produção para o
deslinde do feito Pronto julgamento autorizado, sem
qualquer nulidade Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA
ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO - Danos causados em equipamentos eletrônicos
do segurado - Oscilação na rede Pretensão à indenização
paga pela Autora aos beneficiários do seguro Cabimento
Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados -
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica - Ressarcimento devido Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 205/213 julgou procedente ação
regressiva de ressarcimento de danos para condenar a Ré ao pagamento da
importância de R$ 6.938,00, com correção monetária a partir do desembolso e juros
de mora da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 20% sobre o valor da condenação.
Apela a Ré (fl. 217) alegando, preliminarmente, fala de
interesse de agir em razão da ausência de requerimento administrativo para o
ressarcimento dos danos narrados. Aponta cerceamento de defesa em razão da
necessidade de realização de prova pericial técnica nos aparelhos indicados. Sustenta
que os laudos juntados pela Autora são inconclusivos. Observa que não deu causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004737-14.2018.8.26.0482
3
aos fatos narrados e que não restou demonstrado o nexo causal entre os danos
apontados e os serviços prestados. Pugna pela inversão do julgado.
Recurso preparado (fls. 256/257).
Contrarrazões às fls. 399/424.
É o relatório.
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A. ajuizou ação
regressiva de ressarcimento em face de ENERGISA SUL-SUDESTE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., com a finalidade de receber o montante de
R$ 6.938,00, decorrente do pagamento de indenização a seu segurado, em razão dos
danos sofridos com a oscilação na rede de energia elétrica.
A ação foi julgada procedente, nos termos acima consignados,
dando ensejo à interposição do presente recurso.
A preliminar de falta de interesse de agir, escorada na alegação de
ausência de prévio pedido administrativo, merece ser repelida.
Importante consignar que, a despeito da Resolução no
414/2010 da ANEEL estabelecer o procedimento administrativo a ser seguido pelo
consumidor, com a finalidade de solicitar o ressarcimento de danos elétricos, a
ausência do prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação.
As regras dispostas na resolução acima mencionada não
podem se sobrepor à legislação processual em vigor e, muito menos, ao princípio do
livre acesso à jurisdição, garantia prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
(XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito).
Esse entendimento encontra ressonância neste Tribunal,
conforme se verifica nos julgados a seguir colacionados:
“AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por
descargas elétricas e oscilações na rede de energia elétrica -
Sentença de improcedência - Irresignação da autora

Cabimento - O prévio pedido administrativo não constitui
requisito para o ajuizamento da ação, conforme prevê o art. 5o,
XXXV, da CF/88 ...”. (Ap. 1001205-91.2019.8.26.0160, Rel.
Des. Renato Rangel Desinano, j. 10 de fevereiro de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004737-14.2018.8.26.0482
4
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
-
ENERGIA
ELÉTRICA
-
DANO
MATERIAL
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. REGRESSO SECURITÁRIO Seguradora,
sub-rogada nos direitos dos segurados, demanda reparação de
danos materiais em equipamentos eletrônicos em razão de
oscilação na rede elétrica - Desnecessidade de pedido
administrativo...”
(Ap. 1001925-62.2019.8.26.0482, Rel.
Sergio Gomes, j. 4 de fevereiro de 2020).
A preliminar de cerceamento de defesa também é de ser
repelida.
A Apelante entende que é necessária a produção de prova
pericial nas instalações do segurado e nos equipamentos supostamente danificados.
Contudo, não restou demonstrada a prescindibilidade da
prova pretendida.
A matéria de fato restou devidamente solucionada pelos
documentos encartados nos autos, que se mostraram suficientes para o deslinde da
causa.
De outra parte, o Julgador é o destinatário da prova, de modo
que lhe compete aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se,
ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu
convencimento, deve o Julgador conhecer direto do pedido, não havendo falar em
realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.
Importante observar, ademais, que a prova pericial, nesta
oportunidade, mostra-se inócua aos fins para os quais foi requerida.
Diante do acima exposto, não há que se falar em cerceamento
de defesa.
Cumpre destacar ainda que os documentos acostados são
suficientes para o ajuizamento da ação. A pertinência de tais documentos para embasar a
condenação, é questão afeita à valoração de provas e não aos pressupostos processuais.
Com relação à questão de mérito a prova coligida no curso da
lide converge para a narrativa da inicial.
Sustenta a Autora que em virtude do contrato de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004737-14.2018.8.26.0482
5
firmado com seu segurado, indenizou-o dos prejuízos advindos dos danos causados
em equipamentos eletrônicos. Por meio desta ação, sub-rogando-se nos direitos do
segurado, pretende reaver da concessionária de energia elétrica os valores
desembolsados. Como comprovação de suas alegações, apresenta as
especificações do seguro alusivo ao segurado indicado, com número de apólice, valores
de cobertura, entre outros dados, relatório de sinistro, relatório de regulação, vistoria,
laudos técnicos que constataram a ocorrência das avarias em razão de oscilação no
abastecimento de energia e, por fim, o pagamento da indenização ao segurado (fls. 49/63).
Cumpre destacar que a responsabilidade civil da Requerida é
objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal: “As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
A responsabilidade objetiva, no caso, é reforçada pelo disposto
no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor (O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.).
Ao realizar o pagamento de indenização securitária, a seguradora
sub-roga-se nos direitos dos segurados, conforme previsão contida no artigo 786, do
Código Civil (Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.).
O documento de fl. 63 demonstra o pagamento ao segurado, pois,
representa comprovante de transferência em conta corrente, com autenticação da
Instituição Bancária.
Em harmonia com o disposto acima, o artigo 349, do mesmo
diploma legal, prevê que “A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor
principal e os fiadores”.
Com esse entendimento, destaca-se julgado do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004737-14.2018.8.26.0482
6
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-
rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar
a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.” (Terceira Turma, AgRg no
AREsp 426017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 19/12/2013) (grifo
nosso).
Confira-se, no mesmo rumo, arestos proferidos por este E.
Tribunal de Justiça:
“...AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por
sobrecarga na rede de energia elétrica - Sentença de
procedência - Irresignação da ré - Alegação de que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a
suposta falha na prestação dos serviços da requerida -
Descabimento - Hipótese em que a autora acostou aos autos
documentos que demonstram a causa dos danos nos
equipamentos
do
segurado
-
Ré
que
não
impugnou
especificamente tal documentação, tampouco demonstrou a
segurança de seu sistema - Ademais, é descabida a pretensão de
observância do procedimento administrativo indenizatório
previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL, eis que não se
sobrepõe às disposições constantes no Código Civil -
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Ap.
1001910-62.2019.8.26.0072,
Rel.
Des.
Renato
Rangel
Desinano, j. 10 de fevereiro de 2020).
“AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS REGRESSIVA
DE SEGURO - Oscilações na rede elétrica, danificando
aparelhos eletrônicos de segurados da autora - Sentença de
improcedência - Apelo da autora - Sub-rogação da seguradora
nos direitos de consumidores, nos termos do artigo 786 do
Código Civil Código de Defesa do Consumidor aplicável à
espécie, assim como a teoria da responsabilidade civil objetiva,
de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Exegese no art. 37, §6o, da
CF c.c. art. 14 do CDC - Oscilação na rede elétrica constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004737-14.2018.8.26.0482
7
evento previsível que não caracteriza força maior ou caso
fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada
pela concessionária - Autora que realizou prova documental
bastante dos fatos alegados, cumprindo o disposto no art. 373,
I, do CPC, trazendo aos autos os relatórios dos sinistros e
orçamentos
realizados
nos
aparelhos
por
oficinas
especializadas, com o devido pagamento via bancária -
Demanda que deve ser julgada procedente, com a condenação
da ré ao ressarcimento do montante pago pela autora aos seus
segurados Sentença e sucumbência invertidas - RECURSO
PROVIDO.” (Ap. 1120373-10.2018.8.26.0100, Rel. Des.
Ramon Mateo Junior, j. 27 de janeiro de 2020).
Nesse contexto, diante das alegações e provas apresentadas com a
petição inicial, restou demonstrado que os danos suportados pelo segurado decorreram de
distúrbios na rede elétrica (variação da tensão e descarga elétrica), cuja responsabilidade
pertence à Concessionária Ré.
Ademais, o ônus de comprovar que não houve falha na prestação
de serviços, nos termos do artigo 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
(O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste;), ônus do qual não se desincumbiu.
E nem se diga que as descargas elétricas causadoras dos danos
constituem caso fortuito ou força maior.
A oscilação da tensão elétrica ocasionada por chuvas fortes e raios
é evento previsível para as concessionárias de energia elétrica e se inserem no risco da
atividade por elas desenvolvida, não havendo que se falar em excludente de
responsabilidade.
Diversos são os julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo
sentido:
“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva
de indenização securitária - Seguradora sub-rogada nos
direitos do consumidor que foi indenizado - Prescrição não
verificada - Danos sofridos por consumidores da concessionária
ré oriundos de queima de aparelhos eletrônicos por descarga
elétrica atmosférica (queda de raios) - Previsibilidade de
ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de
transmissão de energia elétrica durante tempestades e,
consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede -
Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno)...” (Ap.
1057509-67.2017.8.26.0100, Rel. Des. Correia Lima, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004737-14.2018.8.26.0482
8
7/5/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Procedência. Insurgência. Inadmissibilidade. Oscilação
de energia elétrica na rede, em razão de descargas
atmosféricas. Danos em aparelhos elétricos. Fato comprovado.
Fenômeno que se enquadra no que se denomina risco da
atividade, sem, pois, que se possa falar em excludente de
responsabilidade. Dano material caracterizado. Dever de
restituir o valor pago ao segurado pelo conserto dos aparelhos
que era necessário. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Ap. 1004083-98.2017.8.26.0114, Rel. Des.
Sebastião Flávio, j 26 de abril de 2018).
Diante de tais considerações, pretendendo infirmar os laudos
apresentados, incumbia à Concessionária produzir críticas fundamentadas, dotadas
de aptidão para demonstrar, suficientemente, os erros cometidos nos documentos.
Destarte, a empresa Ré deve ser condenada a ressarcir à
Autora os valores que despendeu ao indenizar seus segurados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantidos os
honorários advocatícios no patamar de 20% do valor da condenação, considerando
que o percentual foi arbitrado no limite máximo previsto no art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica